Tribunal: TJDFT
Processo: 0745235-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745235-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLEIDE SILVA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão (ID 173139293 dos autos no 0739975-13.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer proposta por CLEIDE SILVA DIAS em face da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em leito cirúrgico e a cobertura do procedimento cirúrgico de retirada do tumor e demais tratamentos inerentes, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O presente recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo (ID 52742081). Em petição ID 54993993, a autora agravada comunica que foi proferida sentença nos autos de origem em 02/01/2024 (ID 54993997), que julgou procedentes os pedidos iniciais. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora